Tribunal: TJSP
Processo: 1002179-40.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer – autor que se insurge contra a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e diz nada dever ao banco réu, tendo efetuado portabilidade de seu empréstimo para outro banco – defesa que alega que o contrato negativado é diverso daquela portado pelo autor, oriundo de outro contrato recebido em portabilidade, mas que

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer – autor que se insurge contra a negativação de seu nome nos cadastros de inadimplentes e diz nada dever ao banco réu, tendo efetuado portabilidade de seu empréstimo para outro banco – defesa que alega que o contrato negativado é diverso daquela portado pelo autor, oriundo de outro contrato recebido em portabilidade, mas que não foi quitado por falta de margem consignável – indispensável o oficiamento ao INSS conforme requerido por ocasião da especificação de provas, visto que tais informações são imprescindíveis ao bom esclarecimento das alegações das partes – sentença cassada - recurso provido em parte.*